Tribunal: TJES
Processo: 0036421-88.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Parcelas de benefício não pagas; Restabelecimento; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036421-88.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: SARA PIRES MARCELINO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão 14.02:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0036421-88.2018.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELAD
A:
SARA PIRES MARCELINO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da r. sentença que, nos autos de a
ção

de
restauração/concessão do auxílio doença e conversão em aposentadoria por invalidez
ajuizada por
SARA PIRES MARCELINO
, julgou parcialmente procedente a pretensão exordial, condenando a apelante a:

1- restabelecer o pagamento do auxílio doença - NB 625.131.927-9, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (25/10/2018), bem como para continuar a pagá-lo, de forma ininterrupta, até que se complete o processo de reabilitação profissional e a autora encontre-se de posse do certificado, sendo que, dentro desse período, deverão ser descontados os pagamentos de eventuais outros benefícios pagos pela Previdência Social pela mesma patologia;

2- pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo IPCA-E e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ;

3- proceder a reabilitação profissional, com pagamento concomitante do auxílio doença acidentário durante o processo;

4- pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação;

5- converter todos os auxílios doenças previdenciários concedidos pela patologia que deu ensejo a esta ação, em acidentários;

6- pagar honorários advocatícios em 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ);

Em suas razões, aduz o apelante ser indevida a concessão de auxílio acidente, porquanto ausente a redução da capacidade laborativa. Argumenta que a incapacidade da autora é temporária, tanto é que fora deferido o restabelecimento do auxílio doença.

Aponta, ademais, ser descabido o instituto da reabilitação no caso concreto e, por fim, que o índice a ser adotado para correção dos valores devidos é o INPC.

Requer, ainda, a redução da verba honorária fixada em primeiro grau.

Sem contrarrazões.

Pois bem, em análise dos autos, observo que a parte requerente, em sua petição inicial, aduz que em decorrência do seu labor – auxiliar de serviços gerais – adquiriu diversas patologias, tai como síndrome do túnel do carpo, sinovite e tendinite.

Aduz que ficou afastada do serviço laboral em diversos períodos entre os anos de 2008 a 2013.

Sustenta que recebeu indevida alta previdenciária, uma vez que permanece com sua incapacidade laboral, sendo, inclusive, que sua demissão foi revertida pela Justiça do Trabalho.

Após a necessária instrução do feito, a magistrada singular consignou que
“
o laudo pericial é conclusivo em relação ao estado clínico da autora, isto é, que a mesma é portadora de síndrome do túnel do carpo bilateral, principalmente à direita, agravada pelo trabalho e que a
incapacita de forma parcial e definitiva
para o labor, sendo indicada a reabilitação profissional.”

Consignou, ademais, que a prova pericial foi categórica
“
ao afirmar que a patologia de que sofre a autora não possui nexo direto com o labor, contudo, que foi agravada pelo seu trabalho habitual de auxiliar de serviços gerais, tendo em vista a que as atividades a ela inerentes exigem movimentos constantes com as mãos”
existindo, então, uma concausa, de forma a ser equiparada ao acidente de trabalho.

Dessa maneira, concluiu a instância singular
“que deve ser restabelecido o pagamento desse auxílio doença (NB 625.131.927-9), a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (25/10/2018), devendo continuar sendo pago até que a autora encontre-se reabilitada e apta para exercer uma nova função de acordo com as suas limitações”
e que
“após a alta do auxílio doença em que foi procedida a reabilitação profissional, aflora-se o seu direito de receber o benefício auxílio-acidente, no percentual de 50% do salário de benefício, vez que foram estabelecidos os requisitos basilares para a sua concessão, ou seja, o nexo causal, a consolidação das lesões e a sequela redutora da sua capacidade laborativa.”

Pois bem.

Inicialmente, vale registrar que, em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL
ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1) A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste a doença ocupacional e a redução da capacidade laborativa.
Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância da prova pericial, nos termos do art. 335 do CPC/73. A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras.

2) Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Ausente a prova de que a patologia do recorrente decorreu de doença profissional ou de doença do trabalho, conforme previsão do art. 20, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, é devida a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Precedentes. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

Firmada tal premissa, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, o
auxílio doença
será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Também vale ressaltar, por seu turno, que
auxílio acidente
(espécie 94) é um benefício previsto na Lei nº 8.213/91 devido ao segurado, como forma de indenização, pela redução de sua capacidade laborativa decorrente da consolidação de sequelas ocorridas em função de acidente de trabalho.

In casu,
como bem consignado na sentença primeva, a prova pericial, de forma clara, atesta que a doença da autora, embora não tenha causa direta com o trabalho, foi significativamente agravada pelo labor (
concausa – equiparada a acidente de trabalho
), bem como que a doença provocou uma incapacidade parcial e definitiva para o trabalho habitual da requerente, sendo aconselhável a sua reabilitação.

Nesses casos, entende a jurisprudência deste Tribunal que
“c
onstatado que em decorrência de acidente de trabalho o segurado teve parte de sua capacidade laboral permanentemente perdida é devido o auxílio-doença acidentário e, após reabilitação profissional, o auxílio-acidente”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151480316, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022).

Outro não é o entendimento desta C. Câmara:

APELAÇÃO AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ IMPROCEDENTE DIREITO DO SEGURADO AO AUXÍLIO-DOENÇA, REABILITAÇÃO PROFISSIONAL E AUXÍLIO-ACIDENTE AO FINAL DO AUXÍLIO-DOENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELEGADO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SENTENÇA ILÍQUIDA RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE 1. - A concessão de benefício de ordem acidentária pressupõe a presença de prova do acidente, nexo causal entre a doença e o trabalho e a constatação de incapacidade laborativa. 2. -
O segurado que sofreu acidente de trabalho do qual lhe resultou invalidez parcial e permanente para o trabalho, embora não tenha direito à aposentadoria por invalidez, tem direito ao restabelecimento do pagamento do auxílio-doença, à reabilitação profissional para profissão diversa daquela para a qual se invalidou, bem como, ao final da percepção do auxílio doença à percepção de auxílio-acidente no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário benefício.
3. - Em se tratando de condenação ilíquida contra autarquia federal, que integra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios serão fixados quando da liquidação do julgado. 4. - Recurso provido parcialmente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020200035051, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

Acerca do índice a ser adotado, nada obstante as alegações recursais, verifica-se ser entendimento deste Tribunal que
“a
s condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC
, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151480316, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022).

Como arremate, acerca da necessidade de redução da verba honorária, observo que a magistrada primeva condenou a autarquia apelante a pagar, em favor da autora, honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ).

Ocorre, todavia, que estamos diante de sentença que deve ser liquidada em fase processual posterior, de forma a atrair a regra estampada no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual
“
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”

Destarte, muito embora correta a aplicação dos termos da Súmula nº 111 do C. STJ, entendo que a fixação do
quantum
da verba honorária deve aguardar a liquidação da sentença, razão pela qual, neste particular, entendo que o apelo deve ser provido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que a fixação do percentual da verba honorária deve aguardar a liquidação do julgado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0036421-88.2018.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELAD
A:
SARA PIRES MARCELINO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
ACIDENTÁRIA –
AUXÍLIO DOENÇA E
AUXÍLIO
ACIDENTE
– REQUISITOS LEGAIS PRESENTES –
REABILITAÇÃO – POSSIBILIDADE DIANTE DO CASO CONCRETO – INPC – VERBA HONORÁRIA – PERCENTUAL A SER FIXADO POSTERIORMENTE EM FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico.

2.
In casu,
como bem consignado na sentença primeva, a prova pericial, de forma clara, atesta que a doença da autora, embora não tenha causa direta com o trabalho, foi significativamente agravada pelo labor (
concausa – equiparada a acidente de trabalho
), bem como que a doença provocou uma incapacidade parcial e definitiva para o trabalho habitual da requerente, sendo aconselhável a sua reabilitação.

3.
Nesses casos, entende a jurisprudência deste Tribunal que
“c
onstatado que em decorrência de acidente de trabalho o segurado teve
parte de sua capacidade laboral permanentemente perdida é devido o auxílio-doença acidentário e, após reabilitação profissional, o auxílio-acidente”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151480316, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022).

4.
Acerca do índice a ser adotado, nada obstante as alegações recursais, verifica-se ser entendimento deste Tribunal que
“as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período poster
ior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151480316, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022).

5.
Muito embora correta a aplicação dos termos da Súmula nº 111 do C. STJ, entendo que a fixação do
quantum
da verba honorária deve aguardar a liquidação da sentença, razão pela qual, neste particular, entendo que o apelo deve ser provido.

6.
Recurso provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.